Tribunal: TJMT
Processo: 1010264-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010264-81.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1002035-54.2019.811.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BUNGE ALIMENTOS S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1002035-54.2019.811.0005, recebeu os embargos sem efeito suspensivo.
O agravante alega que: a) nulidade da decisão; b) a probabilidade do direito e a relevância da fundamentação diante das alegações que demonstram a incerteza da procedência da autuação; c) o perigo de dano se justifica pelo fato de que o seguimento da execução poderá interferir no funcionamento da empresa, com restrições em consequência da cobrança indevida.
Em razão disso, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que os Embargos à Execução sejam recebidos com o efeito suspensivo a fim de evitar a execução da garantia apresentada.
No mérito, pugna pela confirmação da antecipação de tutela eventualmente deferida.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
O Julgador singular recebeu os Embargos à Execução somente no efeito devolutivo, acentuando que o seguro garantia não possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tendo em vista não estar previsto no artigo 151 do CTN.
Verifica-se que o pleito da agravante se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que requer “seja conhecido e provido o presente recurso para, LIMINARMENTE, CONCEDER-LHE o efeito suspensivo ativo nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, determinando-se de imediato o efeito suspensivo para os embargos à execução ..., e para a execução fiscal no 1000519-67.2017.811.0005, tendo em vista o débito estar garantido, o preenchimento das condições para a concessão do efeito suspensivo e, principalmente, pela possibilidade de acolhimento do pedido do agravado para o levantamento dos valores que garantem o débito, solicitação que afronta à Lei de Execuções Fiscais.” (sic Id 42298020 – p. 20)
Ao contrário das alegações da Agravante, é entendimento assentado, no Superior Tribunal de Justiça, de que o Seguro Garantia não é meio hábil a sobrestar a exigibilidade de valor devido à Fazenda Pública.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. Num. 8054436 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: MARCIO VIDAL - 19/06/2019 15:41:12 (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 945.037/AM, decidiu pela impossibilidade de movimentação dos depósitos judiciais de tributos antes do trânsito em julgado do processo a que se encontram vinculados (DJe de 3.8.2009). 2. O seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ. Nesse sentido: REsp 1.156.668/DF, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. 3. Como bem observou o juiz da primeira instância, revela-se inaplicável, in casu (para suspender a própria exigibilidade do crédito tributário), o disposto no § 2o do art. 656 do CPC, invocado para arrimar a pretensão de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia judicial, porquanto não se trata de simples requerimento de substituição de penhora nos autos de lide executiva, mas sim de pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal. Pelo mesmo motivo de não se tratar de processo de execução, é inaplicável ao caso o art. 620 do CPC. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1260192/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011).”
No presente caso, a Execução Fiscal encontra-se garantida por meio de seguro garantia – Apólice no 02-0775-0322537/Endosso 02-0775-0399859, razão pela qual o indeferimento da pleito ante a ausência dos requisitos necessários, ao menos nesta fase de cognição sumária, é medida que se impõe.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Comunique-se o teor dessa decisão ao juiz a quo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora